Tribunal: STF
Processo: RE 77468
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - ACÓRDÃO QUE, APRECIANDO AFIRMATIVAS DE
LAUDOS PERICIAIS, ENTENDE DECISIVA A PROVA TESTEMUNHAL, NO CASO,
PARA ESTABELECER O LOCAL DO INICIO DE INCENDIO. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 258 DO CPC/39 OU DE DIVERGENCIA COM
JULGADOS QUE NÃO ADMITEM O DESPREZO IMOTIVADO DE PROVA TECNICA. -
INCENDIO COM INICIO EM ÁREA DO IMÓVEL AINDA NÃO ENTREGUE A
INQUILINO. NÃO INCIDENCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.208 E PARAGRAFO
ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL. - HONORARIOS DE ADVOGADO. AÇÃO E RECONVENÇÃO
DE DIFERENTES VALORES.
CONDENAÇÃO, PELA SUCUMBENCIA DE AUTORES E RECONVINTE, A PAGAR
HONORARIOS PROPORCIONAIS AOS VALORES. - LEGITIMIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.